Tribunal: TJMT
Processo: 1013117-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013117-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ARY ANTÔNIO FERREIRA DE PINHO
PACIENTE: ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA, submetido a constrangimento ilegal creditado ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0001309-17.2019.811.0064.
Verbera que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva [art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal].
Aduz que, em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), é possível, em caráter excepcional e temporário, aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal ou substituir a prisão em unidade prisional pela domiciliar, com a imposição de monitoramento eletrônico, tendo em vista a Resolução 313/2020 e a Recomendação n. 62/2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça.
Ressalta, ainda, que o paciente é idoso – uma vez que tem 67 (sessenta e sete) anos de idade –, possui saúde extremamente debilitada – haja vista ter sofrido um AVC há 4 (quatro) anos atrás, ser portador de diabetes e hipertensão, doenças suscetíveis de agravamento pelo contágio do novo coronavírus –, bem como necessita receber dose diária de insulina para seu tratamento ambulatorial.
Ao final, requer: 1) a concessão, ex officio, da liberdade provisória ou de prisão domiciliar a todos os indivíduos que se enquadrem no denominado “grupo de risco”, aos acusados da prática de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, daqueles que estejam em unidades prisionais superlotadas ou desprovidas de equipe médica, bem como aos indivíduos submetidos à medida de segurança; 2) seja oficiada a Administração da Unidade Penitenciária de Rondonópolis/MT, bem como o Diretor do referido estabelecimento prisional para que juntem aos autos a “ficha de avaliação de comportamento”, laudos médicos, dentre outros documentos que comprovem a debilidade da saúde do paciente, tendo em vista “a negativa da referida documentação ao causídico e aos familiares do paciente”; 3) a revogação “da prisão preventiva, condicionando ao cumprimento de medidas diversas” (sic.) [doc. digital n. 47087957].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC n. 115.016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
É dos autos que, em 7 de julho de 2018, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas sanções do art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, cometidos em desfavor de sua enteada, Ana Carolini Alves Rodrigues.
O paciente foi preso preventivamente em 13 de agosto de 2018 e, após o encerramento da instrução processual, foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável, praticado em continuidade delitiva, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (doc. digital n. 47422966).
No presente writ o impetrante busca a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal ou, ainda, a substituição da prisão definitiva pela domiciliar, ao argumento de que o paciente é idoso, possui saúde debilitada, está inserido no denominado “grupo de risco” de contágio pelo COVID-19 e que necessita de tratamento ambulatorial diário.
A despeito de o impetrante baralhar o momento de utilização das medidas cautelares diversas – previstas na lei processual de regência –, com a fase de execução definitiva da pena, em relação a substituição da segregação do paciente pela prisão domiciliar, não constato, primo icto oculi, a existência de constrangimento ilegal, apto a ensejar a concessão liminar do mandamus.
Nesse diapasão, os documentos juntados pelo impetrante não evidenciam que a saúde dele está debilitada e nem que seu tratamento não possa ser ministrado no local onde se encontra encarcerado.
Aliás, limitou-se a juntar materiais jornalísticos acerca do contágio pelo novo coronavírus, documentos pessoais e comprovante de residência do paciente, bem como a sua guia de execução provisória de pena.
Ocorre que é de notório conhecimento que esta ação mandamental é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal, conforme se vê no seguinte aresto:
“[...] Como é cediço, o rito de habeas corpus demanda prova pré-constituída, apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, sem as informações essenciais para o deslinde da controvérsia. Precedentes. Agravo regimental desprovido [...]” (AgRg no HC 509.183/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)
Depois, verifico que o juízo de origem não foi incitado no processo executivo de pena a analisar o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, de modo que se torna inviável que esta Corte o faça, sob pena de incorrer em supressão de instância.
Além disso, não pode o impetrante se valer do presente Habeas Corpus, como sucedâneo recursal, para impugnar o ato administrativo proferido pelo Diretor do Presídio de Rondonópolis/MT, que negou o fornecimento de documentos que atestam o estado de saúde do paciente, uma vez que tal insurgência também não foi analisada pelo juízo primevo, mediante o recurso cabível.
Nesse contexto, por não visualizar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de flagrante ilegalidade, a manutenção da prisão do paciente é medida impositiva.
Desse modo, ante a deficiência na instrução do writ, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações à autoridade coatora – notadamente sobre a situação prisional do paciente, bem como informações junto à Administração Penitenciária sobre o seu estado de saúde, o fornecimento de medicamentos pela equipe médica local e se ele se enquadra no denominado “grupo de risco” para contágio pelo novo coronavírus –, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.